Tribunal: TJSP
Processo: 1023615-33.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – embargos à EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SANTOS – iptu E TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO – TAXA SELIC LIMITA SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – embargos à EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SANTOS – iptu E TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO – TAXA SELIC LIMITA SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS ENTES FEDERATIVOS, e não a adoção de índices já existentes – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 442, Da TESE FIXADA NO TEMA 1.062 DO STF E DA DECISÃO PROFERIDA PELO COL. ÓRGÃO ESPECIAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0170909-61.2012.8.26.0000 – TAXA SELIC, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMPÕE ADEQUADAMENTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC.